Tribunal: TJPA
Processo: 0008149-33.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008149-33.2019.8.14.0008

APELANTE: AURICELIO DA SILVA BATISTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

TRAFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. TRAFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADO. MAUS ANTECEDENTES. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
recurso de Apelação Penal
, interposto por
AURICELIO DA SILVA BATISTA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 e artigo 14 da Lei nº 10.826/03 (tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Noticia a peça acusatória que no dia 07 de setembro de 2019, por volta de 12h, o apelante foi preso na companhia de um terceiro comercializando drogas, aproximadamente, 133 (cento e trinta e três) petecas de pasta base, cocaína, conforme testificou laudo tecnológico definitivo e, portanto, uma arma de fogo.

Foi denunciado e condenado nas sanções punitivas dos arts. 33 da Lei 11.343/2006 e 14 da Lei 10.826/2003.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, aplicação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da benesse legal prevista no §4º, do art. 33 da Lei de drogas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Os pleitos absolutórios não merecem prosperar.

A materialidade do crime ficou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (Num. 4154244 - Pág. 28), Laudo de Constatação Provisório (Num. 4154244 - Pág. 30) e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.05.000008-QUI (Num. 4154365 - Pág. 7) em que comprova que o material apreendido se tratava da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “cocaína”
.

A autoria ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos dos policiais que aprenderam a droga e a arma. Como podemos verificar nas transcrições dos depoimentos na sentença condenatória (ID 4154368 – pag. 03 e 06).

Anexo decisão jurisprudencial sobre a validade dos depoimentos dos policiais,

verbis:

“
(...) 2. A autoria resta comprovada pelas declarações dos policiais civis, testemunhas de acusação arroladas pelo parquet, que atuaram na prisão do réu/apelante. Ressalte-se, por oportuno, que as declarações de ambos os policiais guardam semelhança às prestadas em fase policial, conforme se verifica às fls. 03/04 - Autos Apensos vol. 2. Ademais, aos depoimentos prestados pelos policiais civis que atuaram na prisão em flagrante do réu são seguros e harmônicos entre si, os quais são dotados de fé pública, haja vista que estavam no exercício de suas funções no momento do flagrante e prisão do réu, além de os depoimentos estarem devidamente apoiados pelo Laudo Toxicológico Definitivo e Auto de Apresentação e Apreensão, pelo que não há que se falar em insuficiência de provas que apontem no sentido da autoria do réu/apelante no presente caso. Precedentes dos Tribunais Pátrios. 2 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. UNÂNIME” (TJPA 2017.01860609-49, 174.457, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 09-05-2017, Publicado em 10-05-2017)”.

Comprovada a autoria e materialidade não há como prosperar a tese absolutória.

Quanto à aplicação da pena-base mínimo legal, em relação ao crime de tráfico de drogas, e reconhecimento do tráfico privilegiado, mais uma vez, devem ser rechaçadas.

Como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça (ID 4711837),

verbis:

“Compulsando a sentença penal condenatória, Num. 4154368 - Pág. 01/09, nota-se que, na 1ªfase da dosimetria da pena, o Magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, relacionado ao delito de tráfico de drogas, exasperando a pena em razão da seguinte circunstância judicial: antecedentes criminais.

Assim sendo, como a pena prevista na redação do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa, verificamos que os 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, estatuídos pelo Juízo a quo, a título de pena-base, mostram-se perfeitamente compatíveis com os parâmetros estabelecidos pelos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

Outrossim, a defesa pleiteia a aplicação da diminuição da pena prevista no §4º, do artigo 33 da Lei 11.343/2006, denominado de tráfico privilegiado.

No entanto, tal premissa não deve prosperar, vez que, no momento da prolação da sentença, o Magistrado ressaltou os maus antecedentes em práticas criminosas do ora apelante, conforme Certidão Judicial Criminal Positiva (Num. 4154375 - Pág. 1), somando a isto a quantidade de entorpecentes apreendidos, in casu, 133 (cento e trinta e três) petecas da substância ilícita conhecida como cocaína, fato estes que afastam por completo a sustentação da minorante.”

O regime em razão do
quantum
da pena, deve ser mantido em semiaberto,
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e julgo improvido o apelo. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 09/09/2021